Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703815-89.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DESCONHECIDOS DECISÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEIS REGULARIZADOS E INDIVIDUALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA QUE ABRANGE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. 1. A Resolução n. 3/2009 do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, processar e julgar as causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva (artigo 2o, inciso IV). 1.1. O artigo 3° da Resolução n. 3/2009 excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, estabelecendo que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 2. Observado, no caso concreto, que a demanda envolve, exclusivamente, controvérsia acerca do domínio do imóvel situado no Setor Habitacional Mestre d’Armas de Planaltina-DF, sem que sejam discutidas questões de interesse público ou de natureza coletiva, porquanto o bem já se encontra individualizado, por meio da regularização promovida pelo Decreto n. 40.886/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal, deve a ação ser processada e julgada no foro da situação da coisa, na forma prevista no artigo 47, caput, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JMR AGROINDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação reivindicatória n. 0715644-86.2022.8.07.0005, promovida pela agravante em desfavor de RÉUS DESCONHECIDOS a serem identificados no momento da citação. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 144800158 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a incompetência e determinou a remessa dos autos para Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, sob o fundamento de que a lide se enquadra nos termos definidos no artigo 34, da Lei 11.697/2008 e artigo 2o da Resolução n. 3, de 30 de março de 2009 do TJDFT. Na oportunidade, esclareceu que a ação contempla matéria afeta à competência privativa da Vara Especializada caracterizada pela natureza da ocupação alegadamente empreendida pelos réus e pelo número de moradores, assumindo caráter coletivo. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que se encontra evidenciada a incompetência absoluta do juízo da vara especializada, porquanto a demanda originária envolve interesses privados dos litigantes, não se tratando de questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva. Sustenta que a reivindicação não é dirigida contra um grupo de pessoas sobre um único imóvel, mas contra pessoas singulares em razão das respectivas ocupações que exercem sobre imóveis distintos e com matrículas individualizadas, todas registradas no Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Logo, não se trata de pedido reivindicatório sobre imóveis “irregulares”, pois a regularização fundiária, urbana, ambiental e social está concluída, como se extrai do Decreto no 35.913/2014 (ID de origem 143919566) e da certidão de inteiro teor da matrícula mãe, de no 11.144 do 8o RIDF, onde foi registrado o loteamento urbano sob o no R.2-11144 (ID de origem 143919561). Destaca que a pacificação sobre esses temas é o motivo da edição do Decreto no 40.886, de 16.06.2020, cujo propósito é regulamentar a titulação dos respectivos ocupantes dos imóveis. Ressalta que a pretensão reivindicatória é deduzida contra aqueles que não têm seu lote/imóvel quitado e não aderiram à titulação onerosa para as ocupações que, individualmente, exercem sobre os imóveis respectivos. Ao final, a agravante postula o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada, a fim de declarar a incompetência absoluta da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar o pedido reivindicatório, determinando-se, por conseguinte, a sua remessa à Vara Cível de Planaltina/DF. Comprovantes do recolhimento do preparo acostados aos autos sob o ID 43311472. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil, o Relator poderá decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V do mesmo diploma legal. No mesmo sentido, o artigo 87, III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estipula que são atribuições do relator, nos feitos cíveis, não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal lecionam que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator esteada em jurisprudência dominante do Tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental, consoante os arestos colacionados a seguir: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 1.039). IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno" (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 4. "Não se cogita do sobrestamento do feito para aguardar a solução da questão de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos, quando o apelo não ultrapassa os requisitos de admissibilidade" (AgRg nos EREsp 1.275.762/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 10.10.2012). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.146.317/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. SEGURO FINANCIADO. ESCOLHA DE SEGURADORA DIVERSA. NÃO OPORTUNIZADA. RESP No 1.639.320/SP. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALOR. DESTINAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESP No 1.639.259/SP. TESES FIRMADAS PELO C. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (REsp no 1.639.320/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.). 3. A tarifa de registro de contrato somente pode ser transferida ao consumidor se a empresa demonstrar que o valor desembolsado foi efetivamente destinado à finalidade informada em contrato. Tema 958 do STJ. 4. Se o Autor sucumbiu de parte dos pedidos formulados na reconvenção, deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção da procedência dos pedidos formulados pelo Reconvinte. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1609648, 07066558020218070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE PERNAMBUCO. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE RECIFE. REMESSA DOS AUTOS. 1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante, o que não configura error in judicando. 2. Não demonstrado o prejuízo material ou processual, inexiste nulidade ou error in procedendo. O ato não será repetido nem a sua falta suprida quando não prejudicar a parte (CPC, art. 282, §2o). 3. O artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208) estabelece que: "Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios." 4. A presença do estado de Pernambuco no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei Complementar no 100 de 21 de novembro de 2007), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 5. Como a demanda objetiva a condenação do departamento de trânsito do Estado de Pernambuco ao pagamento de R$ 40.000,00, a título de indenização, por ato praticado pelo Detran-PE, não há legitimidade para a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. 6. A competência da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual de Pernambuco. 7. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade do parágrafo único depende de convênio entre os entes federativos, inexistente, o caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código, que não contempla o foro de eleição. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1438903, 07078226120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, infere-se que a existência de jurisprudência dominante no Tribunal torna possível o julgamento monocrático do agravo de instrumento pelo Relator. No caso dos autos, o agravante ajuizara ação reivindicatória n. 0715644-86.2022.8.07.0005 em desfavor de RÉUS DESCONHECIDOS, objetivando a reivindicação da propriedade dos imóveis situados na ESTÂNCIA MESTRE D’ARMAS IV, com especialização objetiva, limites e confrontações constantes nas respectivas matrículas, no 12.646, no 12.647, no 12.648, no 12.649, no 12.650, no 12.651, no 12.652, no 12.653, no 12.654, no 12.655, no 12.656, no 12.657, no 12.658, no 12.659, no 12.660, no 12.661, no 12.662, no 12.663, no 12.664, no 12.665, no 12.666, no 12.667, no 12.668, no 12.669, no 12.670, no 12.671, no 12.672, no 12.673, no 12.674, no 12.675, no 12.676, no 12.677, no 12.678, no 12.679, no 12.680, no 12.681, no 12.682, no 12.683, no 12.684, no 12.685, no 12.686, no 12.687, no 12.688, no 12.689, no 12.690, no 12.691, no 12.692, no 12.693, no 12.694, no 12.695, todos registrados no Cartório do 8o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Nesta via recursal, o agravante sustenta que os mencionados imóveis já se encontram regularizados e individualizados, o que retira o caráter fundiário e agrário de interesse público ou de natureza coletiva, tratando-se de questão que envolve interesses privados entre as partes litigantes. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar, portanto, se estaria configurada a competência do Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar a demanda de origem, a qual tem como objeto a reivindicação dos imóveis situados na ESTÂNCIA MESTRE D’ARMAS IV, PLANALTINA/DF. De acordo com a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, no seu artigo 34, a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal encontra-se disciplina nos seguintes termos: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. De forma complementar, a Resolução n. 3/2009 deste egrégio Tribunal de Justiça, em seu artigo 2°, delimita a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal consoante o regramento a seguir transcrito: Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I As causas relativas ao “meio ambiente natural”, compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II As causas relativas ao “meio ambiente urbano”, compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III As causas relativas ao “meio ambiente cultural”, compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV As causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. (grifo nosso) É preciso ressaltar, no entanto, que a aludida Resolução, em seu artigo 3°, excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em hipóteses específicas. Confira-se: Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I As causas em que o “meio ambiente” não integrar o próprio objeto da ação; II As causas em que questões relativas ao “meio ambiente” sejam de caráter meramente incidental; III As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. (grifo nosso) No caso em apreço, consoante se pode extrair dos documentos juntados ao processo de origem, os sócios da pessoa jurídica, ora agravante – JMR AGROINDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA – receberam dos seus avós a área objeto da presente demanda por meio de instrumento particular de doação, registrado sob matrícula n. 67084 (ID 143919563 – processo originário). Posteriormente, quando implementado o empreendimento denominado Estância Mestre D’Armas IV, houve o parcelamento da área com intuito de venda a terceiros, ocasião em que se formalizou o documento de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal de Imóvel Rural (ID 143919569) sendo o projeto de regularização fundiária e urbana do empreendimento aprovado pelo Decreto no 35.913 de outubro de 2014. Com o devido prosseguimento para regularização, o Agravante comprovou o registro do imóvel sob a matrícula no 11.144 – no 8o RIDF, documento que individualiza as glebas de terras que aqui são objeto da ação (ID 143919561, pág. 5). Ademais, cabe enfatizar que foi formalizado junto a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB – a regularização e os valores dos terrenos para que fossem negociados de forma regular e privativa, termo devidamente legalizados pelo Decreto 40.886 de 16.06.2020 (ID 143919574/143919577 e 143919581). Assim, as glebas que deram origem a este litígio se referem aos terrenos de propriedade privada, devidamente corroborado pela cadeia dominial e registros públicos anexados pelo agravante, não envolvendo em nenhum momento interesse público ou coletivo. Dessa forma, observada a regra inserta no inciso III do artigo 3° da Resolução n. 3/2009 desta egrégia Corte de Justiça, a ação reivindicatória n. 0715644-86.2022.8.07.0005, deve ser processada e julgada na Vara Cível de Planaltina-DF, uma vez que os imóveis objetos da demanda se encontram localizados na aludida Região Administrativa. Com efeito, de acordo com o caput do artigo 47 do Código de Processo Civil, é competente o foro da situação da coisa, para as ações fundadas em direito real sobre imóveis. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça afastou a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, determinando a remessa para Vara Cível da Circunscrição Judiciária que abrange a área na qual se encontra situado o imóvel objeto da ação, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE QUESTÕES AMBIENTAIS OU FUNDIÁRIAS DE INTERESSE PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES DO JUÍZO ESPECIALIZADO AFASTADAS. COMPETÊNCIA RESIDUAL. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Considerando que a ação de usucapião instaurada na origem diz respeito ao domínio, entre particulares, sobre bem imóvel devidamente regularizado e individualizado e não há condição específica que possa relacionar a lide a questões atinentes ao meio ambiente ou à matéria fundiária de interesse público ou de natureza coletiva, resta afastada a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para processar e julgar o feito. 2. Uma vez que inexiste interesse público direto ou qualquer outra questão que envolva as atribuições do Juízo especializado, deve a ação originária ser processada perante o Juízo cível com competência residual, nos termos do art. 47 do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido para declarar a competência do Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF. (Acórdão 1654639, 07309588720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. NATUREZA PRIVADA. CONTENDA ENTRE PARTICULARES. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE REFLEXOS AMBIENTAIS E DE INTERESSE PÚBLICO DIRETO. RESOLUÇÃO No 3/2009 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA AFASTADA. JUÍZO CÍVEL COMPETENTE. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de ação entre particulares em que se discute a aquisição originária de imóvel, em decorrência do decurso de tempo da posse exercida pelos Autores. O pedido formulado na exordial limita-se ao reconhecimento de usucapião de propriedade privada, sem reflexos ambientais e que não envolve questões de regularização urbanística, fundiárias ou agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, a afastar a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (artigos 2o e 3o da Resolução TJDFT n° 3/2009) para processar e julgar a ação. 2. O artigo 47 do CPC/15 estabelece ser competente para processar e julgar demandas fundadas em direito real sobre imóveis - como é o caso da ação de usucapião - o foro da situação do bem. 3. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta do d. Juízo sentenciante, para cassar a sentença e determinar a remessa dos autos ao d. Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF. Apelação prejudicada. (Acórdão 1413097, 00125379520108070005, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONFLITO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO RELATIVA A VALORES AMBIENTAIS, URBANÍSTICOS OU FUNDIÁRIOS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. A Vara Cível comum é competente para processar e julgar o litígio petitório entre particulares, em que não há interesse público direto, tampouco discussão ambiental, urbanística ou fundiária. (Acórdão 1239622, 07270035320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO AMBIENTAL OU INTERESSE PÚBLICO DIRETO. COMPETÊNCIA DO JUIZO CÍVEL. I. Ação de usucapião que não tenha reflexo ambiental e não envolva interesse público direto não está compreendida na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, consoante a inteligência do artigo 34 da Lei 11.697/2008 e dos artigos 2o 3o da Resolução TJDFT 3/2009. II. Conforme enfatiza o inciso III do artigo 3o da Resolução 3/2019, somente se insere na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário ação de usucapião cuja resolução possa provocar desdobramento ambiental ou urbanístico de cunho coletivo. III. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1228593, 07199797120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. LÍTIGIO EM ÁREA PARTICULAR. QUESTÃO URBANÍSTICA, FUNDIÁRIA E AMBIENTAL INSUBSISTENTE PARA ATRAIR A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. 1. Se o objeto da ação reivindicatória c/c indenização é um imóvel não localizado em área pública e os litigantes são particulares, consubstanciando demanda de cunho patrimonial e individual, não se vislumbra motivo hábil para o processamento e julgamento do feito no Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. 2. Some-se a isso o fato de que, instados a se manifestar nos autos de origem, o Distrito Federal e o IBRAM/DF consignaram inexistir interesse público ambiental e urbanístico distrital a justificar a intervenção dos entes públicos na demanda. Igualmente, determinada abertura de vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o seu douto representante se pronunciou no sentido de não subsistir motivo apto a justificar a intervenção ministerial. 3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante - 2a Vara Cível de Sobradinho. (Acórdão 1220740, 07199502120198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. APELAÇÕES. USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ACOLHIDA. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL LOCALIZADO EM PLANALTINA - DF. LOTEAMENTO IRREGULAR. MATÉRIA AMBIENTAL E URBANÍSTICA. AUSÊNCIA DE REFLEXO. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUÍZO COMPETENTE. SITUAÇÃO DA COISA. VARA CÍVEL DE PALNALTINA - DF. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos da sentença que, nos autos de ação reivindicatória (usucapião), julgou procedente o pedido para declarar que o autor é proprietário do imóvel descrito na inicial, conforme memorial descritivo acostado aos autos, condicionando a expedição do mandado para registro público da propriedade à regularização administrativa do parcelamento da área, com o respectivo desmembramento da matrícula do imóvel original. Para o resguardo dos direitos do autor, determinou a expedição de certidão de inteiro teor do decisum para averbação do conteúdo da sentença às margens da matrícula existente. 2. Cuidando-se de demanda exclusivamente privada, que não envolve interesses afetos a valores ambientais, urbanísticos ou fundiários, a competência para seu julgamento não é da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do art. 3o da Resolução n. 03/2009 - DJDFT. 3. Acolhe-se a preliminar de incompetência absoluta da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. 4. Recursos conhecidos e providos. Sentença cassada. (Acórdão 1387915, 00103986320128070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, mostra-se evidenciada a incompetência absoluta da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar a ação reivindicatória de origem, circunstância que impõe o encaminhamento dos autos à Vara Cível de Planaltina-DF, por se tratar de ação de natureza petitória envolvendo imóvel localizado na Região Administrativa de Planaltina-DF. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, incisos III a V do Código de Processo Civil c/c artigo 87, III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a r. decisão recorrida, e reconhecer a incompetência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar a ação reivindicatória n. 0715644-86.2022.8.07.0005, devendo ser o processo remetido à Vara Cível de Planaltina-DF. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023 às 10:36:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora